Tribunal: TJMT
Processo: 1010738-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010738-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NEUSINA LEMES - CPF: 279.582.558-96 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010738-83.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

NEUSINA LEMES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DÉBITOS DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida aduz que solicitou a transferência da unidade consumidora e consequentemente a religação do fornecimento de energia no imóvel alugado, porém fora rejeitado pela concessionária em razão da existência de débitos em nome do proprietário do imóvel.

Dessa forma, necessitou assinar o termo de confissão de dívida, pagando pelo débito no valor de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais).

Como bem pontuado na sentença, os débitos pretéritos contraídos por antigo morador não são capazes de obstaculizarem a pretensa religação, bem como não possibilitam o corte no fornecimento de energia, já que há mudança do consumidor, e a obrigação do pagamento de consumo de energia elétrica não é contraída na modalidade propter rem, mas propter personae.

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA -CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO PESSOAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CARACTERIZADA -CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA AO PAGAMENTO DE FATURAS EMITIDAS A ANTIGO USUÁRIO -ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A obrigação no pagamento do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo considerada como obrigação propter rem (art. 128, § 1o da RN 414/2010 da Aneel e STJ AgRg no REsp 1258866/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 111.788/RS). A concessionária não pode condicionar a abertura de uma Unidade Consumidora (UC) com o fundamento de que o antigo proprietário do imóvel possui consumo inadimplente
. Quando a concessionária condiciona a abertura de nova UC ao pagamento de dívida do antigo proprietário, esta comete ato ilícito. Como salientado na sentença atacada: (...) é fato incontroverso não ser o débito pendente de responsabilidade da autora. Conquanto haja decisões no sentido de que as faturas de energia elétrica são consideradas obrigações propter rem, entendo que quando o locatário do imóvel transfere o cadastro para o seu nome, torna-se ele o único responsável pelo pagamento do consumo, o que torna ilegítima a recusa da concessionária de proceder religação solicitada pela autora. (TJMT, RI n° 0010292-41.2012.811.0002, Turma Recursal Única, Juiz Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 14.10.2014).

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor pago pelas faturas anteriores a locação do imóvel. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 516,00, em dobro, com correção e juros a partir do desembolso.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se em razão da negativa injustificada de transferência de titularidade por débitos contraídos por terceiros decorrente de contrato de locação. O Recorrido esgotou as vias administrativas em busca de uma solução amigável, porém, a ré quedou-se inerte.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020